Tribunal: TJSP
Processo: 2215852-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o que não se admite.
Embargos de declaração REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000483369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2215852-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ANTONIO ADIR VAZ e VILMA TEREZINHA VAZ, são embargados FERNANDO
D'ELIA COLLELL, REGINA MARIA DÉLIA COLLELL e PILAR CARALT
VILARDEL DE COLLELL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
rejeitaram os embargos, vencido o 3o Juiz, que declara voto, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA:
SÃO PAULO – FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
EMBARGANTES:
ANTONIO ADIR VAZ E OUTRO
EMBARGADOS:
FERNANDO D ́ELIA COLLELL E OUTROS
VOTO N.o 12.827
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado,
o que não se admite.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 405/413, que negou provimento ao recurso.
Sustentam os embargantes que o acórdão foi omisso quanto
ao fato de o imóvel penhorado tratar-se de moradia constitucional e impenhorável por
ser bem de família dos idosos.
É O RELATÓRIO.
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao esclarecimento de
obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão de omissão de ponto
ou questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar de ofício ou a
requerimento (inciso II); e, consagrando construção pretoriana integrativa
desenvolvida durante a vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro material (inciso
III).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, inexiste a omissão apontada.
Foi observado no aresto que o imóvel penhorado foi dado em
caução ao contrato de locação objeto da ação principal pelos ora embargantes e que
a impenhorabilidade do bem foi rechaçada em oportunidade anterior, o que impede a
rediscussão, ainda que se trate de questão de ordem pública, como já consolidado
pela Corte do STJ1.
E, ainda que possível a reanálise da insurgência, o acórdão
embargado também salientou quanto à impossibilidade de reconhecimento da
impenhorabilidade nos seguintes termos:
“E, quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel, convém
ressaltar que os agravantes figuraram no contrato como fiadores da
locação comercial. A redação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, por
sua vez, é clara ao dispor que:
“A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução
civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se
movido:
VI - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de
locação.”
Cumpre anotar, ainda, que inexiste qualquer ressalva na lei, quanto à
da natureza da locação, se residencial ou não residencial.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria,
através da edição da Súmula no 549:
“É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de
contrato de locação”.
Anote-se que não se desconhece a posição adotada pelo C. STF no
RE 605.709, no sentido de não se aplicar referido entendimento aos
casos de locação comercial. Contudo, inexiste caráter vinculante no
mencionado precedente, devendo prevalecer, portanto, a decisão
agravada que autorizou a penhora do imóvel de propriedade dos
agravantes.
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
Locação imobiliária comercial escrita. Despejo por falta de
pagamento. Acordo homologado judicialmente, com anuência dos
fiadores. Descumprimento. Penhora de imóvel dos fiadores. R.
despacho que afastou a alegada nulidade do acordo, excesso de
execução e determinou a indicação de novas datas para leilão.
Agravo apenas dos garantes. Em processo movido por obrigação
decorrente de fiança concedida em contrato de locação, a
impenhorabilidade do bem de família é inoponível, consoante inc. VII,
do art. 3o, da Lei no 8.009/90. Admissibilidade da penhora.
Entendimento do C. STF ao apreciar o RE 605.709 que não tem efeito
vinculante (é o que agora prevalece nesta Câmara). Inocorrência de
nulidade do acordo, e de excesso de execução. Nega-se provimento
1 AgInt nos EDcl no AREsp 1039028/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/11/2017, DJe 17/11/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao agravo dos fiadores. (AI 2158529-59.2018.8.26.0000, rel. Campos
Petroni, j. 18/06/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA
COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Decisão que manteve a constrição do imóvel da
agravante, fiadora em contrato de locação comercial. Pretensão de
reconhecimento da impenhorabilidade. Descabimento. Aplicação da
Lei no 8.009/90 e das Súmulas 549 do C. STJ e 8 deste Egrégio
Tribunal. Precedente do STF isolado, sem caráter vinculante, que não
aponta consolidação da jurisprudência no sentido de diferenciar
locação comercial e residencial. Agravo não provido. (AI
2080948-31.2019.8.26.0000, rel. Marcos Gozzo, j. 14/06/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

"EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL" Decisão que declarou a penhorabilidade do bem
imóvel pertencente à fiadora de contrato de locação comercial

Inoponibilidade da cláusula do "bem de família", no caso. Inteligência
do artigo 3°, inciso VII, da Lei n° 8.009/90 Considerando que esta C.
Câmara vinha se posicionando no sentido da aventada
impenhorabilidade, em razão do julgamento do RE no 605.709/SP do
E. STF, passa a adotar entendimento diverso, acerca da possibilidade
da constrição do bem do fiador em contratos de locação, em razão do
caráter não vinculativo do Precedente do E. Supremo Tribunal Federal
(RE no 605.709/SP) Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO
(AI 2092576-17.2019.8.26.0000, rel. Ana Catarina Strauch, j.
21/05/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO
QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DA FIADORA
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA QUE NÃO BENEFICIA
FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO (ART. 3o, VII, DA LEI
8.009/90) INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 549 DO STJ CONSTRIÇÃO
VÁLIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF E PELO STJ
EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO NOTÍCIA RECENTE DE
RECONHECIMENTO
DA
IMPENHORABILIDADE
DO
IMÓVEL
RESIDENCIAL DE FIADOR EM LOCAÇÃO COMERCIAL QUE NÃO
MODIFICA O CASO SOB EXAME DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO. (AI 2096628-56.2019.8.26.0000; rel.
Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; j. 23/07/2019).
Locação comercial. Execução de título extrajudicial. Decisão
agravada que indeferiu o pedido de reconhecimento da
impenhorabilidade do imóvel dos fiadores. Impenhorabilidade do bem
de família que não se aplica em se tratando de fiança concedida em
contrato de locação. Inteligência do artigo 82 da Lei no 8.245/91 que
alterou o artigo 3o, VII, da Lei no 8.009/90. Situação que não foi
alterada pela norma programática expressa no artigo 6o da
Constituição Federal, prevendo o direito social de moradia. Ademais,
entendimento isolado do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 605.709/SP, que não tem efeito vinculante. Decisão mantida.
Recurso improvido.
(AI 2096628-56.2019.8.26.0000; rel. Ruy Coppola; Órgão Julgador:
32a Câmara de Direito Privado; j. 23/07/2019).
Sendo assim, ainda que fosse o caso de conhecer da matéria
impugnada, esta seria integralmente rejeitada”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na verdade, o que os embargantes desejam é a reforma do
julgado, possuindo, os presentes embargos de declaração, nítido caráter infringente, o
que não se admite.
Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado:
(...) 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no CC
131.550/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar na via
especial suposta violação à matéria constitucional, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O
reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
não tem o condão de sobrestar o julgamento dos feitos que tramitam
no Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistentes as hipóteses do art.
535 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que
têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se
prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do
julgado. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
REsp 1479531/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, na via
especial, suposta violação à matéria constitucional, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhida
os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os
embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 549.341/GO, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
02/12/2014, DJe 12/12/2014).
Ante o exposto, por maioria, rejeitam-se os embargos de
declaração, vencido o 3o Juiz, que declara voto.
ALFREDO ATTIÉ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBGTES.: ANTONIO ADIR VAZ E OUTRA - (executados/caucionantes)
EMBGDOS.: FERNANDO D'ELIA COLLELL E OUTROS -
(exequentes/locadores)
Interessada: Transportadora Giuseppe ltda. - (locatária)
JUIZ DR. LUIZ RAPHAEL NARDI LENCIONI VALDEZ

VOTO DIVERGENTE No 37.261
Locação imobiliária comercial escrita. Penhora de imóvel dos
executados, que são caucionantes. Admissível que a penhora que
recaiu sobre imóvel residencial, embora oferecido como garantia ao
contrato de locação (caução real), não se inclui nas exceções
quanto à penhorabilidade do bem de família indicadas no art. 3o, da
Lei 8.009/90. Contudo, o imóvel foi dado em garantia na
qualidade de caução, o que, no ver deste signatário, impede a
constrição, segundo precedentes do C. STJ. Pelo meu voto, dava
provimento ao recurso dos fiadores executados.
Adoto o mesmo relatório do voto 12.827, do Exmo.
Des. Alfredo Attié, mas ouso divergir, o que muito raramente ocorre.
Isso porque, há entendimento do C. STJ no sentido de
que, em se tratando de bem dado em caução, e sendo indicado que
tal seria único bem imóvel dos garantes, utilizado para uso
exclusivo de moradia sua e de sua família, tal não poderia ser
penhorado.
Apenas para ilustrar a questão, confira-se, com
negritos nossos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. CAUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. NORMA COGENTE. IMPROVIMENTO.
1. Esta Corte possui firme entendimento de que em se tratando de caução, em
contratos de locação, não há que se falar na possibilidade de penhora do imóvel
residencial familiar.
2. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1334693/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
25/06/2013, DJe 01/08/2013)
======
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. CAUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. NORMA COGENTE.
1. Esta Corte possui firme entendimento de que em se tratando de caução, em
contratos de locação, não há que se falar na possibilidade de penhora do imóvel
residencial familiar.
2. Ressalta-se que a indicação do imóvel como garantia não implica em renúncia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao benefício da impenhorabilidade do bem de família, em razão da natureza de
norma cogente, prevista na Lei n.o 8.009/90.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1108749/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 13/08/2009, DJe 31/08/2009)
======
2095662-35.2015.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator: Renato Sartorelli
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/07/2015
Data de registro: 01/08/2015
Ementa: "LOCAÇÃO - IMÓVEL OFERECIDO EM CAUÇÃO PELOS LOCATÁRIOS -
BEM DE FAMÍLIA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - PERTINÊNCIA -
RECURSO IMPROVIDO. Em se tratando de caução, em contrato de locação,
não há que se falar na possibilidade de penhora do imóvel residencial familiar".
======
2096577-50.2016.8.26.0000
Relator: Edgard Rosa
Comarca: Rio Claro
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/08/2016
Data de registro: 05/08/2016
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PENHORA INCIDENTE
SOBRE
O
IMÓVEL
RESIDENCIAL
DO
GARANTIDOR
(CAUCIONANTE).
IMPOSSIBILIDADE POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. PRECEDENTES DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTADA A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. Recurso provido.
=======
Processo
AREsp 866399
Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Data da Publicação
07/06/2016
Decisão
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 866.399 - SP (2016/0039724-8)
RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE : JOSE AMERICO MAMMOCCIO
ADVOGADO : ANTONIO CARLOS FOLLA
AGRAVADO : JUVENAL PINTO DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO : ULISSES TEIXEIRA LEAL
DECISÃO
Trata-se de agravo interposto por JOSÉ AMÉRICO MAMOCCIO contra decisão que
inadmitiu o recurso especial. No apelo nobre, fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, o agravante insurge-se contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
"Agravo Regimental em agravo de instrumento.
1. Não há teratologia na decisão do Relator que negou seguimento ao agravo de
instrumento, por ser manifestamente improcedente.
2. Não se mostra teratológica decisão que recebeu os embargos à execução como
impugnação, vez que o título discutido nos autos é oriundo de sentença transitada
em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Embora o cheque objeto da ação monitoria constitua uma cártula autônoma,
referido título foi dado em caução a débitos de contrato de locação, conforme
confessado pelo próprio agravante, sendo certo que o imóvel penhorado foi ofertado
como garantia real.
4. A diferenciação entre os institutos da fiança e da caução em nada obsta a
penhora do imóvel do agravante, confessadamente por ele ofertado como garantia
do contrato de locação, respondendo, portanto, pela dívida oriunda do referido
trato locatício.
5. Negaram provimento ao agravo regimental" (fl. 332). O agravante, nas suas
razões de recurso especial, sustenta, além de divergência jurisprudencial, ofensa
aos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil de 1973 e 1o da Lei no 8.009/1990
por entender que:
a) a impenhorabilidade do bem de família seria irrenunciável, pois a lei não visa
proteger o devedor, "mas a entidade familiar como um todo, com o claro intuito de
preservar a dignidade humana, no tocante a moradia" (fl. 346);
b) não pode incidir penhora sobre o bem de família oferecido como caução
hipotecária em contrato de locação e
c) as exceções do referido diploma legal devem ser interpretadas de forma
restritiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 374/387.
É o relatório.
DECIDO.
Presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se à análise do
recurso especial. O agravante, nas razões de recurso especial, limitou-se a apontar,
de forma genérica, os arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil de 1973 como
violados, não demonstrando, com clareza e objetividade, o modo pelo qual teriam
sido ofendidos. Compete ao recorrente apontar e demonstrar de qual forma teria
havido contrariedade a dispositivo de lei federal, o que não ocorreu na hipótese,
motivo pelo qual incide, no ponto, por analogia, o óbice da Súmula no 284/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURO HABITACIONAL. SFH.
INVALIDEZ PERMANENTE. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA DA
SEGURADORA. SÚMULA N. 284/STF. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO.
SÚMULA N. 282/STF. DISSÍDIO INVIABILIZADO. INADEQUAÇÃO DA VIA E
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULAS N. 284/STF E 7/STJ.
1. É deficiente o recurso especial cujas razões se limitam a apontar violação
genérica de dispositivo de lei federal sem esclarecer em que medida isso teria
ocorrido.
2. Não se conhece de recurso especial que deixa de impugnar o fundamento
balizador do aresto recorrido.
3. O recurso especial somente se viabiliza mediante o prévio debate da questão
controvertida nele suscitada.
(...)
6. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no REsp 1.133.869/PB, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe de 28/9/2015).
Os autos revelam que, em execução fundada em crédito decorrente de contrato
locatício de imóvel residencial, discute-se a impenhorabilidade do bem de família
oferecido como garantia a título de caução.
Conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da impenhorabilidade do bem de família pode ser afastada apenas em algumas
hipóteses, taxativamente previstas nos incisos do art. 3o da Lei no 8.009/1990, que
devem ser interpretadas de forma restritiva. Ademais, a proteção legal em tela não
pode ser afastada por renúncia do devedor, porquanto se trata de norma cogente,
que contém princípio de ordem pública.
A propósito:
"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO. BEM DE
EMPRESA OFERECIDO LIVREMENTE POR ELA, EM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA DE
OUTRA PESSOA JURÍDICA. PENHORA DO IMÓVEL. VALIDADE DA HIPOTECA.
EXCEÇÃO
À
REGRA
DA
IMPENHORABILIDADE
DO
BEM
DE
FAMÍLIA.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA
QUE NUNCA FOI SEDE DE EMPRESA FAMILIAR. PENHORABILIDADE DO BEM.
VALIDADE DA HIPOTECA OFERECIDA LIVREMENTE POR EMPRESA PARA GARANTIR
MÚTUO DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/1990, ao instituir
a sua impenhorabilidade, objetiva a proteção da própria família ou da entidade
familiar, de modo a tutelar o direito constitucional fundamental da moradia e
assegurar um mínimo para uma vida com dignidade dos seus componentes. 2. A lei
estabelece, de forma expressa, as hipóteses de exceção à regra da
impenhorabilidade do bem de família, o que reflete o seu caráter excepcional,
evidenciando que ela é insuscetível de interpretação extensiva.
(...)
6. Recurso especial não provido."
(REsp 1.422.466/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 17/5/2016, DJe de 23/5/2016). "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE
PRESCRITO. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA.
1. A proteção conferida ao instituto de bem de família é princípio concernente às
questões de ordem pública, não se admitindo nem mesmo a renúncia por seu titular
do benefício conferido pela lei, sendo possível, inclusive, a desconstituição de
penhora anteriormente feita.
2. A jurisprudência do STJ tem, de forma reiterada e inequívoca, pontuado que o
benefício conferido pela Lei 8.009/90 trata-se de norma cogente, que contém
princípio de ordem pública, e sua incidência somente é afastada se caracterizada
alguma hipótese descrita no art. 3o da Lei 8.009/90, o que não é o caso dos autos.
3. A finalidade da Lei 8.009/90 não é proteger o devedor contra suas dívidas, mas
visa à proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo, motivo pelo qual
as hipóteses de exceção à impenhorabilidade do bem de família, em virtude do seu
caráter excepcional, devem receber interpretação restritiva.
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 537.034/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 26/8/2014, DJe de 1o/10/2014).
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182/STJ. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
SUSCITAÇÃO A DESTEMPO. DISSÍDIO ENTRE JULGADOS DA MESMA TURMA.
INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO. IRRELEVÂNCIA.
BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/1990. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RENÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 168/STJ.
(...)
6. A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/1990 não pode ser
afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública,
prevalente sobre a vontade manifestada. Incidência da Súmula n. 168/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no EREsp 888.654/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 14/3/2011, DJe de 18/3/2011). Nessa linha de entendimento,
esta Corte Superior tem decidido que, "em se tratando de caução, em contratos de
locação, não há que se falar na possibilidade de penhora do imóvel residencial
familiar" (AgRg no REsp 1.334.693/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma,
julgado em 25/6/2013, DJe de 1o/8/2013).
Nesse mesmo sentido:
AgRg no Ag 1.153.724/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
julgado em 2/3/2010, DJe de 29/3/2010. No caso em exame, o agravante não
assinou o contrato de locação na qualidade de fiador, mas de "caucionante". A
circunstância de ter oferecido em garantia bem de família não produz efeito capaz
de afastar a proteção assegurada pela Lei no 8.009/1990, de modo que
deve ser afastada a constrição que recaiu sobre o imóvel.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso
especial a fim de julgar procedente o pedido formulado para desconstituir a
penhora que recaiu sobre o bem de família do agravante. Condeno o
agravado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 10.000,00
(dez mil reais).
Prejudicada a análise do pedido de tutela provisória às fls. 448/462.
Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 30 de maio de 2016. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA
Ministro
Relator
============
Processo
AREsp 923180
Relator
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Data da Publicação
31/05/2016
Decisão
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 923.180 - SP (2016/0131931-7)
RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE : CLY ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO : OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO
AGRAVADO : GIOVANNA BIJOUX BIJUTERIAS LTDA - EPP
AGRAVADO : GABRIELLE NAGLIK BARATO
AGRAVADO : FERNANDO RESENDE PINTO
ADVOGADO : JULIANO GAGLIARDI NESI
DECISÃO
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/1973, art. 544) contra decisão que
inadmitiu o especial por inexistência de violação de lei federal e incidência da
Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 274/275). O acórdão recorrido está assim ementado (e-
STJ fl. 197):
"EXECUÇÃO - Título extrajudicial - Contrato de locação de bem imóvel - Penhora -
Bem imóvel dado em caução - Bem de família - Impenhorabilidade reconhecida,
posto não restar caracterizada a exceção prevista no inciso V, do artigo 3o, da Lei
Federal no 8.009/90 - Precedentes do STJ - Agravo de instrumento não provido."
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 214/218).
No especial (e-STJ fls. 221/227), fundamentado no art. 105, III, "a", da CF, a
recorrente alegou ofensa aos arts. 3o, V e VII, da Lei n. 8.009/1990 e 37 da Lei n.
8.245/1991, sustentando, em síntese, à penhorabilidade do bem de família em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratando de caução, em contrato de locação. Destacou que (e-STJ fl. 225):
"Portanto, ao contrário do entendimento do Tribunal a quo, a garantia prestada
pelos recorridos-executados (caução) trata-se de direito real sobre a coisa alheia,
visto que os mesmos ofereceram o imóvel como garantia no contrato de locação
firmado, tendo referido bem ficado gravado, como se fora um contrato real de
penhor ou de verdadeira hipoteca, razão pela qual a Recorrente tem direito de
executar a referida garantia."
No agravo (e-STJ fls. 277/283), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial. Contraminuta apresentada pelos recorridos (e-STJ fls.
285/286).
É o relatório.
Decido.
Extraem-se as seguintes razões de decidir do acórdão recorrido (e-STJ fls.
198/199):
"O entendimento que prevaleceu é o de que a penhorabilidade só se aplica
exclusivamente à hipótese de 'execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como
garantia real', bem assim que a indicação do imóvel como garantia não implica em
renúncia ao benefício da impenhorabilidade do bem de família, em razão da
natureza de norma cogente, prevista na Lei no 8.009/90.
(...)
Em conta todo esse cenário, não há como desconsiderar a posição da Corte
Superior, que tem a missão constitucional de interpretar a legislação
infraconstitucional. Ora, se o Superior Tribunal de Justiça, nos dois precedentes
mencionados, já firmou posição, no sentido de impenhorabilidade do imóvel dado
em caução que não se equipara a hipoteca quando o imóvel serve de residência à
família dos caucionantes, mesmo em contrato de locação de bem imóvel, não há
como insistir na tese contrária, por isso que o agravo não merece provimento."
A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pacífica
ao afirmar que em se tratando de caução, em contratos de locação, não há que se
falar na possibilidade de penhora do imóvel residencial familiar. Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. CAUÇÃO. BEM DE
FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NORMA COGENTE. IMPROVIMENTO.
1. Esta Corte possui firme entendimento de que em se tratando de caução, em
contratos de locação, não há que se falar na possibilidade de penhora do imóvel
residencial familiar.
2. Agravo Regimental improvido."
(AgRg no REsp n. 1.334.693/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 25/6/2013, DJe 1/8/2013.)
"DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXECUTIVO.
CRÉDITOS
LOCATÍCIOS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 3o, V, DA LEI
8.009/90. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Em execução fundada em crédito decorrente de contrato locatício (art. 585, IV,
do CPC), não é possível afastar a impenhorabilidade de bem de família com base na
exceção do art. 3o, V, da Lei 8.009/90, que cuida exclusivamente da hipótese de
"execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real".
2. Agravo regimental improvido."
(AgRg no Ag n. 1.153.724/SP, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em 2/3/2010, DJe 29/3/2010.)
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. CAUÇÃO. BEM DE
FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NORMA COGENTE.
1. Esta Corte possui firme entendimento de que em se tratando de caução, em
contratos de locação, não há que se falar na possibilidade de penhora do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
residencial familiar.
2. Ressalta-se que a indicação do imóvel como garantia não implica em
renúncia ao benefício da impenhorabilidade do bem de família, em razão da
natureza de norma cogente, prevista na Lei n.o 8.009/90.
3. Agravo regimental improvido."
(AgRg no REsp n. 1.108.749/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/8/2009, DJe 31/8/2009.)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.
Brasília-DF, 24 de maio de 2016.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
=============
2229844-21.2016.8.26.0000
Relator: Felipe Ferreira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/03/2017
Data de registro: 23/03/2017
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. No caso específico dos autos,
tratando-se de contrato de locação garantido por caução, inconfundível com
fiança, possível o reconhecimento de impenhorabilidade do bem de família.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
================
2086082-44.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator: Gilberto Leme
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/08/2016
Data de registro: 22/08/2016
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL ONDE RESIDEM A
LOCATÁRIA
E
SEU
MARIDO.
DESCABIMENTO.
BEM OFERECIDO
COMO CAUÇÃO REAL EM GARANTIA AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. HIPÓTESE
QUE
NÃO
SE
ENQUADRA
NAS
EXCEÇÕES
À
IMPENHORABILIDADE
DO BEM DE FAMÍLIA. A penhora efetivada na fase de cumprimento de sentença
recaiu sobre imóvel residencial que abriga os agravantes (locatária e seu marido) e
que, embora oferecido como garantia ao contrato de locação (caução real
prevista no artigo 38 da Lei do Inquilinato), não se inclui nas exceções à
impenhorabilidade do bem de família indicadas no artigo 3o e incisos da Lei
8.009/90, o que efetivamente impedia a constrição, segundo precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.
======
2085814-87.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator: Dimas Rubens Fonseca
Comarca: Diadema
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/06/2016
Data de registro: 14/06/2016
Ementa:

AÇÃO
DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
C.C.
COBRANÇA. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL. Contrato garantido
por bem imóvel
dado
como caução. Fase de cumprimento de sentença. Penhora que recaiu sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o bem de família dos
caucionantes
que
é
utilizado
como
moradia.
Impossibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, bem como do C.
STJ. Indeferimento do pedido de justiça gratuita sem a devida fundamentação.
Violação ao preceito contido no inciso IX do art. 93 da CF e no art. 489 do Código de
Processo Civil/2015. Recurso provido.
======
2149021-94.2015.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator: Sá Duarte
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/08/2015
Data de registro: 26/08/2015
Ementa: EXECUÇÃO Título extrajudicial Contrato de locação de bem imóvel
Penhora Bem imóvel dado em caução Bem de família Impenhorabilidade
reconhecida, posto não restar caracterizada a exceção prevista no inciso V, do
artigo 3o, da Lei Federal no 8.009/90
Precedentes do STJ
Agravo de
instrumento não provido.
Nesta terrível crise do Coronavírus, deve-se insistir no
princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, que se
sobrepõe às normas processuais, já que os caucionantes
necessitam desse imóvel para que se mantenha tal dignidade.
Vale ainda relembrar o julgado do C. STF, embora isolado e não
unânime, sobre a questão.
Diante do exposto, dava provimento ao recurso dos
fiadores executados, para afastar a constrição do imóvel
penhorado.
CAMPOS PETRONI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALFREDO ATTIE JUNIOR
112A9500
6
13
Declarações de
Votos
PAULO MIGUEL DE CAMPOS PETRONI
112E2DB0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2215852-85.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.